Tribunal: TJDFT
Processo: 0711071-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711071-83.2023.8.07.0000 Agravante(s) Central Nacional Unimed – Cooperativa Central Agravado(s) José Luiz Dantas Mestrinho Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, diante de decisão do juízo da 10a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento (proc. 0706016-51.2023.8.07.0001), ajuizada pelo agravado, José Luiz Dantas Mestrinho, em desfavor da agravante e da Unimed- Norte de Minas. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id 149091964 do processo de referência): Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize a internação atual do autor no Hospital Alvorada e que realize o pagamento de todas as despesas do autor desde a sua internação em 24/01/2023, pelo tempo que permanecer internado por determinação médica. Narra o autor que: i) realizou uma ressonância magnética da coluna no dia 24/01/2023 e foi diagnosticado com “abscesso de PSOAS bilateral multiloculado e alterações sérias da coluna lombo-sacra”; ii) teve a indicação pelo radiologista de que se dirigisse imediatamente a um pronto-socorro para iniciar tratamento; iii) no mesmo dia deu entrada no Hospital Alvorada às 14:55h com o quadro médico de “infecção complicada do trato urinário com abscesso de ileopsoas”; iv) o seu quadro de saúde não apresentou melhora e, por isso, foi internado na UTI dia 28/01/2023, em grave estado geral, com quadro de septcemia; v) o plano de saúde contratado se nega a arcar com as despesas de internação por estar no período de carência e por não ser caso de urgência nem de emergência; vi) o plano de saúde começou a sua vigência no dia 01/11/2022. Eis o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a parte autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde encontra apoio no art. 35-G da Lei no 9.656/98 e no entendimento consolidado no enunciado da Súmula 469 do STJ. Nesse passo, faz-se necessária a observância dos direitos básicos e da proteção contratual da parte autora previstos na Lei dos Planos de Saúde e nos artigos 6o e 47 do CDC, em especial a interpretação de cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Dispõe o art. 12, inc. V, da Lei 9.656/98 que são facultadas a oferta e contratação de planos de saúde, observando, como exigência mínima, quando fixar prazos de carência, o prazo máximo de trezentos dias para partos a termo, de cento e oitenta dias para os demais casos e de vinte e quatro horas para cobertura dos casos de urgência e emergência. A fim de definir tratamentos de emergência e de urgência, dispõe o art. 35-C da Lei 9.656/98 que o primeiro será cabível quando a situação implicar risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado por declaração médica, enquanto o segundo será o resultante de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. O caso em apreço se enquadra na definição de tratamento de emergência previsto no art. 35-C, I, da Lei n.o 9.656/1998, posto que o autor foi internado em virtude de uma infecção grave, que ainda está colocando a sua vida em risco. Logo, o prazo de carência é de somente vinte e quatro horas, conforme art. 12, V, "c", do mesmo diploma legal, de modo que eventual período de carência do plano de saúde não deverá gerar óbice para que o autor permaneça internado pelo tempo que os médicos definirem ser necessário. Diante desse contexto, mostra-se, mesmo nesse juízo de cognição sumária, ilegal a recusa do plano de saúde em autorizare custear a internação do autor, porquanto o plano de saúde estava em vigência quando iniciou-se a infecção e já havia escoado, há muito, o prazo de vinte e quatro horas de carência. Ademais, há o requisito da reversibilidade, dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação e nos procedimentos que vierem a ser realizados. O perigo de dano também resta evidenciado, visto que o autor se encontra internado na UTI, em estado geral grave, e não está em condições de sair do hospital. Ante o exposto, defiro a tutela antecipada de urgência para determinar que a ré autorize, em 24h, a manutenção do autor na internação do Hospital Alvorada e cubra todas as suas despesas pelo tempo que ele permanecer internado, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), desde já limitada a R$ 50.000,00. Em face da natureza da ação, deixo de designar a audiência de conciliação, por ora. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia. Notifique-se o Hospital Alvorada. (grifos no original) Neste agravo de instrumento, a ré pugna pela reforma da decisão para ser indeferida “a tutela de urgência concedida ao Agravado em relação à Agravante, declarando a ilegitimidade desta ou, subsidiariamente, seja reformada a decisão para que seja excluída a multa fixada a título de astreintes”. Aduz que “o Agravado é beneficiário de plano de saúde junto à Unimed NORTE DE MINAS (148971216), única legitimada para compor o polo passivo daquela ação”. Destaca que “as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), sendo que a Agravante possui inscrição na ANS,1 e no CNPJ próprios, assim como a Unimed NORTE DE MINAS, o que demonstra a completa singularidade das Cooperativas”. Acrescenta que “o valor fixado na decisão agravada em R$ 5000,00 (cinco mil reais) limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), se configura como desproporcional e desarrazoado, tendo em vista o prazo exíguo de 24 horas para o cumprimento da obrigação, ou seja, a Agravante está praticamente sendo condenada ao pagamento de multa”. Pede seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. Alega que a “decisão vergastada, além de impor prejuízo insanável à Agravante, não resolve o problema apontado pelo Agravado, uma vez que, como visto, a Agravante não terá como emitir autorização de cobertura para os procedimentos pleiteados, fazendo como que a situação urgente narrada persista, gerando prejuízo, de uma só vez, a todas as partes”. Ao final, requer: a) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado, pela agravante, o preenchimento de todos os requisitos impostos pela; b) Seja o Agravado intimado para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; c) Seja ACOLHIDO e PROVIDO o presente recurso, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA e indeferir a tutela de urgência concedida ao Agravado em relação à Agravante, declarando a ilegitimidade desta ou, subsidiariamente, seja reformada a decisão para que seja excluída a multa fixada a título de astreintes Guia de custas e comprovante de recolhimento ao Id 45023428. Na decisão de Id 45231895, esta Relatoria indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Apesar de intimada (Id 45327999), a parte agravada não apresentou contrarrazões (Id 46232177). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir seu processamento quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente à sua interposição. Em consulta ao andamento processual do PJe de 1o Grau, verifico ter sido prolatada sentença, em 5/6/2023 (Id 160772521 do processo de referência n. 0706016-51.2023.8.07.0001), com julgamento de parcial procedência do pedido, in verbis: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para CONDENAR as rés à obrigação de fazer, no sentido de promover a cobertura do plano desde a admissão do autor até a sua alta no Hospital Alvorada, bem como ao pagamento de R$ 5.482,86 (cinco mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos), pelos exames pagos, acrescido de correção monetária pelo INPC desde cada gasto e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. CONDENO, ainda, as rés ao pagamento de R$ 5.000,00, por danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, pela parte ré. Depois do trânsito em julgado, arquive-se com as prévias cautelas. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento em que buscada a reforma da decisão de deferimento da antecipação da tutela. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora